Tribunal: TJBA
Processo: 8009098-65.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009098-65.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, MELISSA VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: GRAND CANYON COMERCIAL DE CAMA MESA E BANHO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL BUENO LEAL

EMENTA

Apelação cível. Ação de exigir contas. Procedimento especial bifásico. Inobservância do rito legal. Error in procedendo. Condenação pecuniária proferida sem a regular instauração da segunda fase. Recurso interposto contra sentença que, em ação de exigir contas, declarou superada a primeira fase, acolheu as contas apresentadas pela autora e condenou a ré ao pagamento de R$ 23.450,12. A questão em discussão consiste em saber se a sentença observou o rito bifásico da ação de exigir contas previsto nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil. A ação de exigir contas possui estrutura bifásica: a primeira fase destina-se ao reconhecimento do dever de prestar contas e a segunda à efetiva apresentação, análise e julgamento das contas. A ré contestou expressamente o pedido e requereu a improcedência da ação, não havendo prestação voluntária de contas na forma mercantil. A sentença incorreu em error in procedendo ao proferir condenação pecuniária sem o regular desenvolvimento da segunda fase processual, suprimindo etapas essenciais do procedimento especial. A inobservância do rito legal configurou cerceamento de defesa. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Apelação provida.